Tribunal: TJES
Processo: 5003282-30.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão julgador: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003282-30.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: ARILDA PEREIRA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Relatório

BANCO BMG S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(Id nº 1354935) proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA – COMARCA DA CAPITAL
nos autos da "
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS"
ajuizada por
ARILDA PEREIRA TANCREDO
, cujo
decisum
deferiu o pedido de tutela de urgência determinando
“a SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS relativas a dívidas supostamente originadas pela utilização do cartão de crédito nº 5259.XXXX.XXXX.0118 em desfavor da autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da causa
.”

Irresignada, o Recorrente sustenta, em síntese, que as “
partes ora litigantes celebraram, em 28/10/2015, o contrato de Cartão de Crédito Consignado nº 4665640, quando foi concedido à Agravada um plástico, com direito a saques e compras
.”, registrando que “Conforme documentação presente nos autos, a Agravada solicitou saques utilizando o referido cartão de crédito, tendo sido estes valores disponibilizados em conta bancária da Agravada.”

Destaca que “os valores sacados foram recebidos em conta corrente de titularidade da Agravada (TED’s anexos) e sequer houve contato para devolução ou mesmo a intenção de proceder a devolução do crédito.”

Aponta, assim, restar
“claro que a Agravada contratou o referido cartão de crédito consignado e se beneficiou do uso do mesmo, notadamente pelos saques recebidos em conta corrente.”

Sucessivamente, em caso de manutenção da Decisão de primeiro Grau, requer a fixação de prazo exequível para cumprimento da determinação, bem como a revisão da multa por descumprimento diário arbitrada.

Em Decisão de Id. 1365260, o pedido de atribuição de efeito suspensivo restou deferido.

Regularmente intimada, a Recorrida ofereceu Contraminuta (Id. 1490647) pugnando pela manutenção da Sentença de Primeiro Grau.

É o relatório, no essencial.
Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento
.

Vitória – ES, 20 de outubro de 2021.

VICTOR QUEIROZ SCHINEIDER

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.
VOTO VENCEDOR

VOTo

BANCO BMG S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(Id nº 1354935) proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA – COMARCA DA CAPITAL
nos autos da "
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS"
ajuizada por
ARILDA PEREIRA TANCREDO
, cujo
decisum
deferiu o pedido de tutela de urgência determinando
“a SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS relativas a dívidas supostamente originadas pela utilização do cartão de crédito nº 5259.XXXX.XXXX.0118 em desfavor da autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da causa
.”

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que as “
partes ora litigantes celebraram, em 28/10/2015, o contrato de Cartão de Crédito Consignado nº 4665640, quando foi concedido à Agravada um plástico, com direito a saques e compras
.”, registrando que “Conforme documentação presente nos autos, a Agravada solicitou saques utilizando o referido cartão de crédito, tendo sido estes valores disponibilizados em conta bancária da Agravada.”

Destaca que “os valores sacados foram recebidos em conta corrente de titularidade da Agravada (TED’s anexos) e sequer houve contato para devolução ou mesmo a intenção de proceder a devolução do crédito.”

Aponta, assim, restar
“claro que a Agravada contratou o referido cartão de crédito consignado e se beneficiou do uso do mesmo, notadamente pelos saques recebidos em conta corrente.”

Sucessivamente, em caso de manutenção da Decisão de primeiro Grau, requer a fixação de prazo exequível para cumprimento da determinação, bem como a revisão da multa por descumprimento diário arbitrada.

A propó
sito da mat
éria em comento,
por ocasi
ão da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo deferimento se observou por meio da Decisã
o firmada
no Id. 1326938
,
restaram explicitadas as seguintes razõ
es,
in litteris
:

“Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Na hipótese, verifica-se que a liminar restou deferida pelo Juízo
a quo
embasada, exclusivamente, na alegação de fraude na contratação de cartão de crédito consignado e respectivo saque do mesmo.

A propósito, assim pontuou o Magistrado de Primeiro Grau,
in litteris:

“Estão presentes os requisitos do art. 300 do NCPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O primeiro requisito se extrai da afirmação da parte autora de ausência de relação contratual com a parte requerida.

Note-se que nessa fase de cognição sumária, não se deve exigir ampla e robusta comprovação do direito da parte requerente, sendo suficiente a formação de um juízo prévio de probabilidade.

Por sua vez, o perigo de dano resta claro tendo em vista os prejuízos acarretados com as cobranças indevidas, ao menos neste início de processo, em que a relação contratual é negada pela parte autora.

Por outro lado, a medida não é irreversível, nos termos do art. 300, §3º, do NCPC, visto que, na hipótese de eventual improcedência do pedido, as cobranças poderão voltar a ser feitas regularmente.”

Sucede, contudo, que o Banco Recorrente trouxe aos autos o Contrato firmado pela Recorrente, com a aposição de assinatura muito similar à documentação comprobatória utilizada para ajuizamento da Ação originária, conforme se verifica do Id nº 1354938 – págs. 01/05, havendo os valores concedidos sido depositados em conta bancária de titularidade da Recorrida perante a Caixa Econômica Federal, a teor dos comprovantes de Transferência Bancária acostados nos Id’s nº 1354950 e nº 1354954.

Destarte, a despeito da alegação de fraude, não restou esclarecido pela Recorrida na Exordial, acerca do recebimento dos valores em sua conta bancária, também não restando confeccionada qualquer prova indiciária do cometimento de fraude na utilização de seus documentos, através de Boletim de Ocorrência, circunstâncias que não corroboram a verossimilhança das alegações contidas na petição inicial, quando contrapostas em relação à documentação acostada pela Recorrente nesta ocasião.

Em sendo assim, verificado que os elementos de prova colacionados no presente Recurso, ao menos nesse juízo de cognição prefacial, denotam a regularidade na contratação do mútuo pelo Recorrido e afastam a alegação de fraude desprovida de qualquer elemento de prova, tenho por presentes os requisitos do
fumus bonis iuris
e
periculum in mora
, cuja observância se afigura necessária para os fins de deferimento da medida de antecipação da tutela recursal ora vindicada.

Isto posto,
DEFIRO
o pedido de efeito suspensivo.

Intime-se
o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se
o Recorrido para formalizar a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Notifique-se
o douto Magistrado
a quo
para ciência.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito de julgamento do mérito do presente recurso.

Vitória - ES, 29 de junho de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam
à
fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as pe
ç
as colacionadas a este Instrumento autorizam a reforma da Decisão atacada.

Neste particular, cumpre enfatizar que a documentação encartada ao presente instrumento se revelou suficiente a corroborar as alegações expostas na minuta recursal, em contraposição à alegação de fraude perpetrada na Petição Inicial na Ação Originária, mormente porquanto:
a uma
,
revela a contratação dos empr
é
stimos atrav
é
s de autorização conferida mediante assinatura muito similar, ictu oculli, àquela aposta no documento de identificação da Recorrida;
a duas
,

houve depósito dos valores contratados na conta banc
á
ria de titularidade da Recorrida;
a três
, a aus
ê
ncia de esclarecimento na Exordial e, nesta sede, em Contraminuta, acerca da destinação dos valores depositados na conta banc
á
ria em que depositados, ou mesmo de alegação de Fraude na conta bancária mantida junto ao banco destinatário.

Nestes termos, a alegação da exist
ê
ncia de fraude alinhavada na Petição Inicial, em contraposição aos elementos de prova colacionados nesta oportunidade, ao menos nesse momento de cognição superficial, desconstituem o suporte jur
í
dico al
ç
ado para os fins manter a antecipação da tutela jurisdicional concedida na origem.

Isto posto,
conhe
ç
o e confiro provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
,
nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DOCUMENTAÇÃO QUE EXPLICITA A FORMA E ELEMENTOS DA CONTRATAÇÃO. DEPÓSITO DOS VALORES EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA RECORRIDA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DA DESTINAÇÃO DOS VALORES CONCEDIDOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
In casu,

o Banco Recorrente trouxe aos autos o Contrato firmado pela Recorrente, com a aposição de assinatura muito similar à documentação comprobatória utilizada para ajuizamento da Ação originária, conforme se verifica do Id nº 1354938 – págs. 01/05, havendo os valores concedidos sido depositados em conta bancária de titularidade da Recorrida perante a Caixa Econômica Federal, a teor dos comprovantes de Transferência Bancária acostados nos Id’s nº 1354950 e nº 1354954.

II.
A despeito da alegação de fraude, não restou esclarecido pela Recorrida na Exordial, acerca do recebimento dos valores em sua conta bancária, também não restando confeccionada qualquer prova indiciária do cometimento de fraude na utilização de seus documentos, através de Boletim de Ocorrência, circunstâncias que não corroboram a verossimilhança das alegações contidas na petição inicial, quando contrapostas em relação à documentação acostada pelo Recorrente nesta ocasião.

III.
Verificado que os elementos de prova colacionados no presente Recurso, ao menos nesse juízo de cognição prefacial, denotam a regularidade na contratação do mútuo pelo Recorrido e afastam a alegação de fraude desprovida de qualquer elemento de prova, tenho por presentes os requisitos do
fumus bonis iuris
e
periculum in mora
, cuja observância se afigura necessária para os fins de deferimento da medida de antecipação da tutela recursal ora vindicada
com base no artigo 300, do Código de Processo Civil.

IV.
Recurso conhecido e provido.
DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso, nos termos do Voto do eminente Desembargador Relator.